Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715177-68.2022.8.07.0018 APELANTE: TIAGO COSTA ANDRADE, ZENILDO BATISTA LEITE APELADO: ESPOLIO DE ALCIDES RAMIRO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por TIAGO COSTA ANDRADE e ZENILDO BATISTA LEITE em face da sentença ID 70761407, integrada pela sentença ID 70761413, proferidas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ESPÓLIO DE ALCIDES RAMIRO DOS SANTOS, ora apelado. Ao iniciar o exame do recurso, verifiquei que as contrarrazões foram apresentadas pelo representante legal do apelado. Necessário, assim, que o apelado seja instado a esclarecer a situação, ocasião em que poderá regularizá-la, se for o caso, mediante a juntada de nova peça processual com indicação da parte legítima – sendo vedada a realização de qualquer alteração, em vista da preclusão consumativa. Intime-se, pois, o apelado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator